Tribunal: STF
Processo: RE 70690
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. O LANCAMENTO E ATO DECLARATORIO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
MAS DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA  DE  AUTORIDADE  ADMINISTRATIVA,  COMO
EXPRESSA O ART. 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. POR SUA NATUREZA
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, ESSE ATO NÃO ESTA SUJEITO AO CONTROLE  DO
LEGISLATIVO (NAS JURISDIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL) NEM DAS CÂMARAS DE
VEREADORES (NA JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO), E  SIM  DO  JUDICIARIO.  A
DOUTRINA DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STF.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.